Tribunal: TJSP
Processo: 1002008-67.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de procedência. Irresignação da sociedade de advogados contratada pela parte autora em face do valor da verba honorária sucumbencial outrora fixada em 20% do valor da causa (R$ 1.587,10). Descabida a impugnação à justiça gratuita apresentada pelo réu em sede de contrarrazões. Considerada a ausência de condenação, o baixo valor

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de procedência. Irresignação da sociedade de advogados contratada pela parte autora em face do valor da verba honorária sucumbencial outrora fixada em 20% do valor da causa (R$ 1.587,10). Descabida a impugnação à justiça gratuita apresentada pelo réu em sede de contrarrazões. Considerada a ausência de condenação, o baixo valor atribuído à causa e o ínfimo proveito econômico obtido pela autora, mostra-se de rigor a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Diante da baixa complexidade da demanda, bem como sopesando que os autos tramitaram por meio eletrônico e foram julgados antecipadamente, arbitra-se em R$ 1.200,00 a verba honorária devida pelo réu. Sentença parcialmente reformada. Apelo acolhido parcialmente.